Tribunal: STF
Processo: ARE 1450467
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1º DA LEI 9.613/98. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVII E LIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DE ATOS PRATICADOS POR JUÍZO DECLARADO INCOMPETENTE PELO TRIBUNAL A QUO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO-DESVIO. ART. 312, DO CP. LAVAGEM DE DINHEIRO. ART. 1º, DA LEI Nº 9.613/98. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. PRELIMINAR. VERBAS PERTENCENTES À ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SANTA CASA DO RIO GRANDE/RS, ENTIDADE FILANTRÓPICA QUE RECEBE VULTOSOS RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE, NOTADAMENTE DE NATUREZA FEDERAL, PROVENIENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE DA UNIÃO DEMONSTRADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    I - Em preliminar, a defesa suscita a nulidade absoluta da condenação em razão da incompetência da justiça estadual, aduzindo ser da justiça federal a competência para apreciação dos fatos, por se tratar as parcelas supostamente objeto de peculato e de lavagem de dinheiro, de verbas geridas pelo SUS, através dos incentivos federais INTEGRASUS e o IAC (Incentivo de Adesão à Contratualização), o que representaria lesão ao patrimônio da União. Assiste razão à defesa. 



    II - A instituição Santa Casa do Rio Grande/RS, era gerida, à época dos fatos, substancialmente, por recursos federais, os quais foram repassados por intermédio do contrato firmado com o Estado do Rio Grande do Sul. Ainda que as verbas federais oriundas da União (Sistema Único de Saúde) tenham chegado à unidade hospitalar através do Estado, essa incorporação não afasta a competência da Justiça Federal. É o que se extrai da jurisprudência atualizada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que definiu ser da ‘competência da Justiça Federal as causas que envolvam verbas repassadas pelo Sistema Único de Saúde, inclusive na modalidade de transferência 'fundo a fundo'. Isso porque essas verbas ostentam interesse da União em sua aplicação e destinação, além de estarem sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo federal e do TCU, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal’. (AgRg no REsp n. 1.731.559/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).



    III - Ademais, como se infere da Cláusula Nona do contrato, firmado entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado, e a Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande, a Auditoria Federal é um dos órgãos de controle em face da natureza federal dos recursos para o SUS, sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas da União, bem como do Ministério da Saúde. Tais elementos ora verificados não deixam dúvida de que a competência para o julgamento, no caso, é sim da Justiça Federal, fazendo incidir as disposições contidas no art. 109, inc. 



    IV, da CF, e na Súmula nº 208, do Superior Tribunal de Justiça. 



    PRELIMINAR ACOLHIDA. 



    RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    PREJUDICADO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO”. 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVII e LIII, da Constituição Federal. 



    O recorrente alega, em síntese, que “a incompetência ofende o princípio do juiz natural, tendo, como reflexo legal, a desconstituição dos atos processuais realizados em justiça incompetente e por juiz incompetente”. Ressalta que “o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência quanto à necessidade de desconstituição dos atos contaminados pela nulidade, em face da ausência de competência”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 282 e 356 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se pelas próprias razões do apelo extremo que a resolução da controvérsia atinente à anulação dos atos praticados, “eficácia imposta, por norma cogente, decorrente da declaração de incompetência absoluta”, nos termos recursais, demandaria, in casu, a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, o ARE 1.238.143-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18/12/2019, o qual possui a seguinte ementa:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    1. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da “possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática” (HC 198.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14/06/2021). 



    In casu, consta no voto condutor do acórdão recorrido o seguinte: 



    “Muito embora ao início do feito pudesse haver dúvida acerca da competência para o julgamento dos fatos, em face da possível incorporação das verbas oriundas da União ao Estado e Município e da forma de repasse instituído, não vejo mais dúvida quanto a isto, especialmente pela jurisprudência que se firmou no STJ. Destarte, a orientação da instância superior merece ser observada, tendo havido o efetivo repasse de verbas federais para a saúde, para o custeio do SUS, revelando o interesse da União quanto à correta aplicação desse numerário.



    [...]



    Não obstante o reconhecimento da incompetência desta Justiça Estadual, em observância à jurisprudência das Cortes Superiores, julgo ser atribuição do juiz natural da causa - qual seja, a autoridade federal - a decisão acerca da anulação dos atos já praticados ou sua convalidação, anulando-se, por ora, tão somente, a sentença penal condenatória.”



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, que possibilita a ratificação de atos praticados por juízo aparentemente competente à época da realização. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2023. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente